Tribunal: TJSP
Processo: 1012535-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CAMBIAL - Duplicata – Alegação de inexistência de relação jurídica subjacente – Ausência de prova documental acerca da efetiva entrega das mercadorias – Protesto indevido – Dano moral caraterizado - Sentença que julgou procedente o pedido monitório e improcedente o pedido reconvencional reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012535-24.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante M A
SANTANA PAES ME, é apelado PRÓ NUTT'S COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2018.8.26.0224 - Guarulhos
2
VOTO No: 30686
APEL.No: 1012535-24.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : M. A. SANTANA PÃES ME
APDO. : PRÓ NUTT ́S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM
GERAL EIRELI

CAMBIAL - Duplicata Alegação de inexistência de relação
jurídica subjacente Ausência de prova documental acerca da
efetiva entrega das mercadorias Protesto indevido Dano
moral caraterizado - Sentença que julgou procedente o pedido
monitório e improcedente o pedido reconvencional reformada
Recurso provido.
A apelante pretende a modificação da r. sentença
de fls. 102/107, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido monitório e improcedente o pedido
reconvencional, condenando-a ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, além das verbas de sucumbência.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
sustentando, em síntese, que refutou os fatos desde o
início, demonstrando que os documentos juntados pela
apelada não comprovam qualquer relação de compra e venda
entre as partes, não podendo ela, apelante, provar a
existência de relação jurídica subjacente, por se tratar
de prova negativa, de sorte que cabia à recorrida
demonstrar a higidez da relação comercial e a validade do
protesto
da
duplicata,
notadamente
provando
que
as
mercadorias foram efetivamente recebidas pela recorrente,
já que as mensagens eletrônicas juntadas não se prestam
para tanto.
Requer,
desta
forma,
que
seja
dada
total
procedência aos embargos monitórios e à reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2018.8.26.0224 - Guarulhos
3
declarando-se a inexistência do crédito pleiteado e a
nulidade das duplicatas em questão, com a condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 5.000,00, devendo também ser afastada a pena
por litigância de má-fé.
Pleiteia, caso assim não se entenda, a anulação
da r. sentença, para que seja determinada a produção de
provas.
Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado.
A apelada ofereceu contrarrazões, alegando, em
preliminar, que o recurso é inepto, por ter a apelante se
limitado
a
reiterar
os
argumentos
já
apresentados,
deixando de abordar os fundamentos da sentença; quanto ao
mérito, pugna pelo desprovimento.
É o relatório.
Antes do mais, deve ser afastado o argumento de
inépcia recursal.
Assim é porque, diferentemente do deduzido pela
apelada, o recurso de apelação apresenta argumentos que se
contrapõem àqueles adotados na r. sentença, apresentando,
sim, motivos que a apelante entende relevantes para a
modificação do julgado.
Dito isto, o recurso comporta provimento, uma vez
que as considerações apontadas pelo juízo de origem e que
permitiram o convencimento da existência de relação
subjacente autorizadora para emissão das duplicatas ora
discutidas são, respeitado o entendimento então adotado,
insuficientes para o exercício da ação monitória.
Com efeito, para que não houvesse qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2018.8.26.0224 - Guarulhos
4
fundamento a negativa de existência do negócio, a juntada
do comprovante de entrega das mercadorias à apelante se
afigurava necessária.
Entretanto, a apelada limitou-se a acostar aos
autos cópia da nota fiscal desacompanhada do canhoto
assinado (fls. 23).
Aliás, é bem de se ver que, em infração ao dever
de boa administração, ela mesma admite que o responsável
pela entrega da mercadoria não solicitou a assinatura do
representante legal da ora apelante (fls. 02), deixando,
assim, de colher a assinatura da pessoa que recebeu o
produto (fls. 81).
Ressalte-se que as mensagens de fls. 15/22 que
acompanham a inicial não se prestam para o fim pretendido,
porquanto foram trocadas com Rodrigo A. de Paiva, pessoa
que a apelante afirma desconhecer e que se qualifica como
diretor comercial de empresa estranha aos autos, possuindo
endereço eletrônico (rodrigo@amendokit.com.br) e telefones
diversos dos da empresa recorrente, cujo nome fantasia é
Casa de Paes Cozinha da Vo (fls. 75).
Saliente-se, também, que a propositura de ação de
execução por parte da ora apelada em face da ora apelante,
fundada em outras duplicatas (fls. 27/35), de modo algum
torna legítima a cobrança dos títulos em questão.
Nestas circunstâncias, a apelada não apresentou
prova documental hábil para demonstrar a obrigação de
pagamento da quantia reclamada na inicial, razão pela qual
os embargos monitórios merecem acolhimento, para o fim de
ser reconhecida a carência de ação da recorrida.
De seu turno, o pedido reconvencional também deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2018.8.26.0224 - Guarulhos
5
ser acolhido.
Como é sabido, a duplicata se constitui em título
causal por excelência, limitando-se a ter origem válida
quando decorrente de venda e compra mercantil ou de
prestação de serviços, nos termos dos artigos 1o, 2o e 20
da Lei no 5.474, de 18.7.68, modificada pela Lei no 6.268,
de 24.11.75.
No caso em tela, está-se diante de duplicatas sem
aceite,
protestadas
e
desacompanhadas
do
respectivo
comprovante de recebimento das mercadorias.
Uma vez que a apelante nega a existência de lastro
para a emissão dos títulos e que não se pode exigir da
parte a produção de prova negativa, cabia à apelada, na
qualidade
de
sacadora,
comprovar
documentalmente
a
consumação regular do negócio, o que, como já visto, não
ocorreu.
Diante disso, resulta claro serem inexigíveis as
duplicatas em questão. E, uma vez efetivado o protesto,
surge para o sacado o direito de ser indenizado pelos
danos morais sofridos em razão desse ato abusivo.
Ressalte-se que o dano moral, na hipótese, é
evidente, sendo desnecessária sua prova. Isso porque
inexiste dúvida de que o protesto atingiu o conceito, a
imagem e o nome da apelante.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, com a consumação do protesto indevido, ou seja, por
força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2018.8.26.0224 - Guarulhos
6
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge,
ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes
os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais” Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Destarte, justificado o cabimento da reparação
pelo dano moral causado, não pode a reconvinda pretender
se isentar de pagar a indenização correspondente, inclusive no valor pretendido pela reconvinte (R$
5.000,00), que não se afigura elevado para atender aos
requisitos de sanção do agressor e concessão de lenitivo à
vítima.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de se
reformar a r. sentença, a fim de serem acolhidos os
embargos monitórios, para se decretar a carência de ação,
julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
ficando invertido o ônus da sucumbência, mantidos os
honorários advocatícios no valor fixado em primeiro grau.
No que diz respeito à reconvenção, o pedido também
merece
acolhimento,
declarando-se
inexigíveis
as
duplicatas objeto da lide e condenando-se a reconvinda ao
pagamento de indenização por danos morais à reconvinte, no
importe de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente desde a
data do acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês contados da data em que a parte reconvinda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012535-24.2018.8.26.0224 - Guarulhos
7
intimada da decisão de fls. 78, devendo ela também arcar
com integralidade do ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2°, do
CPC, em 20% sobre o valor da condenação atualizado
(principal corrigido mais juros de mora), ficando, em
consequência, afastada a pena imposta por litigância de má-
fé.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator